Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-44.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-44.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: ELOENE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60 RECONHECIDA PELO PLENO DO TJBA. VÍCIO ORÇAMENTÁRIO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO CURSO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO SUPRIDA PELA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REPIQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que concedeu a segurança pleiteada por ELOENE FERREIRA DA SILVA. A decisão reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, servidora do magistério, à mudança de nível (progressão vertical) e à percepção da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, em razão de conclusão de curso de pós-graduação, determinando o pagamento retroativo à data da impetração.

II. Questão em Discussão

2.
Discute-se: (i) a inconstitucionalidade material do art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, sob alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em virtude dos percentuais fixados; (ii) a validade da despesa frente às normas de responsabilidade fiscal e ausência de dotação orçamentária prévia; (iii) o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, especificamente a pertinência do curso de "Gestão da Educação Infantil" com a docência e a ausência de prévia aprovação administrativa; (iv) a suposta violação ao art. 37, XIV, da CF/88 (efeito repique).

III. Razões de Decidir

3.
A tese de inconstitucionalidade material do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 encontra-se superada no âmbito deste Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal Pleno julgou improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, validando a norma e os percentuais de gratificação como legítima opção legislativa de incentivo à qualificação docente.

4.
A alegação de óbice orçamentário não se sustenta para afastar direito subjetivo do servidor previsto em lei vigente. O Pleno deste Tribunal, na ADI nº 0004091-36.2014.8.05.0000, firmou entendimento de que a ausência de prévia dotação configura vício formal sanável, não inconstitucionalidade material. Ademais, o art. 91 da própria lei municipal prevê fonte de custeio (recursos próprios e FUNDEB).

5.
O curso de Pós-Graduação em "Gestão da Educação Infantil" guarda estreita pertinência com a atividade de magistério, preenchendo o requisito da área de atuação. A exigência de "prévia aprovação" pela Administração (art. 60,
caput
) não pode ser invocada para negar o direito quando há comprovada omissão do Poder Público em analisar o requerimento administrativo tempestivo. A inércia estatal não pode prejudicar o servidor que buscou a qualificação de boa-fé.

6.
Não há violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal (vedação ao efeito cascata), pois a gratificação por titulação integra a remuneração permanente do servidor e incide sobre o vencimento base. O cálculo de verbas reflexas (férias, 13º salário) sobre a remuneração integral não configura o "efeito repique" vedado, que consiste na incidência de uma vantagem pecuniária sobre outra da mesma natureza para a concessão de acréscimo ulterior.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente em sede de Reexame Necessário.

Tese de julgamento:
"1. É constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 de Barra/BA, conforme decidido pelo Pleno do TJBA no Incidente nº 8020016-57.2019.8.05.0000. 2. O direito à progressão funcional por titulação não pode ser obstado pela ausência de prévia aprovação do curso quando demonstrada a omissão administrativa na análise do requerimento e a pertinência temática da qualificação com a área de educação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8000417-44.2020.8.05.0018,
em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE BARRA
, e, como apelada,
ELOENE FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça